Tribunal: TJSP
Processo: 1007745-35.2020.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
r Municipal no 18/1994; B) condenar o réu, por conseguinte, na obrigação de fazer consistente em implementar os adicionais temporais referentes ao quinquênio e sexta-parte em folha de pagamento do autor; C) condenar o réu ao pagamento das diferenças de remuneração a serem apuradas em decorrência da inclusão de tais verbas na base de cálculo dos quinquênios, incluindo reflexos em 13o, 14o e férias, respeitada a prescrição quinquenal, com acréscimo de correção monetária e juros de mora, essa contada desde quando cada pagamento era devido, estes, desde a citação, observando-se, para tanto, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no tema 810, e do Superior Tribunal de Justiça, no tema 905 – Decisão escorreita – Alegação de falta de amparo legal e ofensa ao prinrípio da isonomia para a pretensão e pleito de improcedência da ação - Inadmissibilidade – Sentença de procedência que será mantida, diante do teor dos autos -

Recurso desprovido
(TJSP; Apelação Cível 1007745-35.2020.8.26.0609; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Taboão da Serra - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/10/2021; Data de Registro: 11/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

Taboão da Serra

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/10/2021

Data de publicação:

11/10/2021

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação Ordinária -Servidor Público Municipal inativo - Prefeitura de Taboão da Serra – Adicionais temporais – Sentença que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, a fim de: A) declarar o direito do autor a perceber os adicionais por tempo de serviço e sextaparte criados pela Lei Complementar Municipal no 18/1994; B) condenar o réu, por conseguinte, na obrigação de fazer

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação Ordinária -Servidor Público Municipal inativo - Prefeitura de Taboão da Serra – Adicionais temporais – Sentença que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, a fim de: A) declarar o direito do autor a perceber os adicionais por tempo de serviço e sextaparte criados pela Lei Complementar Municipal no 18/1994; B) condenar o réu, por conseguinte, na obrigação de fazer consistente em implementar os adicionais temporais referentes ao quinquênio e sexta-parte em folha de pagamento do autor; C) condenar o réu ao pagamento das diferenças de remuneração a serem apuradas em decorrência da inclusão de tais verbas na base de cálculo dos quinquênios, incluindo reflexos em 13o, 14o e férias, respeitada a prescrição quinquenal, com acréscimo de correção monetária e juros de mora, essa contada desde quando cada pagamento era devido, estes, desde a citação, observando-se, para tanto, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no tema 810, e do Superior Tribunal de Justiça, no tema 905 – Decisão escorreita – Alegação de falta de amparo legal e ofensa ao prinrípio da isonomia para a pretensão e pleito de improcedência da ação - Inadmissibilidade – Sentença de procedência que será mantida, diante do teor dos autos -

Recurso desprovido